Tribunal: TJSP
Processo: 1017358-59.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material no tocante à data de oposição de anteriores embargos de declaração da mesma parte. Ocorrência. Lapso na apreciação da data de ingresso da petição recursal. Embargos que eram tempestivos, mas que deixaram de ser conhecidos como extemporâneos. Decisão ora embargada que se declara, suprindo-se o equívoco e passando-se a conhecer dos anteriores embargos de

Ementa:

Embargos de declaração. Erro material no tocante à data de oposição de anteriores embargos de declaração da mesma parte. Ocorrência. Lapso na apreciação da data de ingresso da petição recursal. Embargos que eram tempestivos, mas que deixaram de ser conhecidos como extemporâneos. Decisão ora embargada que se declara, suprindo-se o equívoco e passando-se a conhecer dos anteriores embargos de declaração, que no mérito ficam, entretanto, rejeitados, pela inexistência das lacunas apontadas no tocante ao julgamento da apelação. Segundos embargos de declaração acolhidos, nos termos indicados.